Tribunal: TJDFT
Processo: 0741535-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS FISCAIS. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. PREVISÃO DE REAJUSTE APÓS UM ANO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. ART. 191 DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se a análise do agravo de instrumento n. 0713049-32.2022.8.07.0000 por esta e. 2a Turma Cível se cingiu à possibilidade de levantamento dos valores depositados na ação de execução, não se evidencia perda do objeto dos embargos à execução tão somente em decorrência de o órgão colegiado reputá-los incontroversos. Preliminar de perda do objeto dos embargos à execução rejeitada.
2. A exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a Novacap, pleiteando o pagamento de R$2.219.119,64 (dois milhões duzentos e dezenove mil cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), referente ao reajuste de 8,53% (oito vírgula cinquenta e três por cento) do valor do contrato, em razão da aplicação do INCC posteriormente a 1 (um) ano de execução contratual. Em seguida, a executada opôs embargos à execução e o Juízo de origem, na ação de execução, penhorou o valor de R$222.979,24 (duzentos e vinte e dois mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Ato contínuo, a executada impugnou a constrição e, simultaneamente, realizou depósito espontâneo do valor de R$1.996.140,40 (um milhão novecentos e noventa e seis mil cento e quarenta reais e quarenta centavos).
3. Em sua clássica obra, Câmara Leal afirma que o único fundamento aceitável da prescrição é o interesse jurídico-social, traduzido pela paz e tranquilidade social, que o Direito visa assegurar. Com efeito, a segurança jurídica dialoga com o instituto da prescrição, conferindo ao decurso do tempo os efeitos que lhe são próprios de pacificação social. De outro norte, na aplicação do instituto, posto incidir na eficácia das pretensões afetas a direitos legítimos, a segurança jurídica serve agora como princípio informador no que diz respeito à previsibilidade. E tanto no âmbito normativo, quanto no âmbito judicial, a coerência é pressuposto da segurança, da confiança dos sujeitos envolvidos e da justiça material. E a prescrição, posto extinguir pretensões legítimas pelo decurso do tempo, é instituto que exige interpretação restritiva, vedada a analogia.
4. A despeito de o d. sentenciante acolher os embargos à execução e extinguir o feito executivo, sob o fundamento de prescrição da pretensão executiva, com fulcro no art. 206, § 3o, III, do Código Civil, verifica-se que o depósito realizado espontaneamente na ação de execução pela executada consubstanciou renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. E ainda que se ultrapassasse o reportado óbice, o fundamento utilizado pelo d. sentenciante quanto ao prazo prescricional trienal descrito no art. 206, § 3o, III, do Código Civil não se amolda à pretensão da parte exequente, relativa à cobrança de atualização dos valores anteriormente pactuados por índice aplicado à construção civil (INCC), que possui natureza jurídica distinta de juros, dividendos ou prestação acessória.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para análise das demais questões suscitadas nos embargos à execução.